Tribunal: TJBA
Processo: 8031438-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

2 AH

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031438-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSELITA ARAUJO DA SILVA

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

Advogado(s)
:
PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA VARA CÍVEL, AFASTANDO O CDC. DESCONTOS MENSAIS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA (AAPEN). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 19ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que declinou da competência para julgar Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face da ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL (AAPEN), ao fundamento de inexistência de relação de consumo em razão da natureza associativa da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a relação jurídica entre a Agravante e a Associação Agravada, em razão da cobrança de contribuições mensais por supostos serviços prestados (ou sem contratação), configura relação de consumo apta a atrair a competência material das Varas Especializadas em Relações de Consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações jurídicas em que há oferta ou prestação de serviços mediante remuneração no mercado de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. 4. A entidade ré, ainda que se apresente como associação sem fins lucrativos, ao efetuar descontos em benefício previdenciário e oferecer serviços (como assessoria ou benefícios diversos) aos seus associados, insere-se na cadeia de fornecimento de serviços, equiparando-se a fornecedora para fins consumeristas. Precedentes do STJ e desta Corte. 5. A análise da legalidade dos descontos e da alegada inexistência de anuência da autora deve ser processada e julgada pelo juízo consumerista, conforme a especialização definida pela Lei de Organização Judiciária Estadual e pela Resolução nº 15/2015 do TJ/BA.

IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80150273220248050000, STJ - AgInt no REsp: 2028764 MG 2022/0303299-4.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8031438-19.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JOSELITA ARAUJO DA SILVA e como agravada ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL (AAPEN).

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 17 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR